Tribunal: STF
Processo: RE 1442278
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. MORTE DO IMPETRANTE NO CURSO DA IMPETRAÇÃO, QUE FORA NOTICIADA PELA PARTE ADVERSA APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. DIREITOS PATRIMONIAIS EM DEBATE NA IMPETRAÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, "a despeito do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental, o reconhecimento da condição de anistiado político e os benefícios dessa condição possuem caráter indenizatório, integrando, então, o patrimônio jurídico do espólio, após o óbito do anistiado. Desta forma, se integram o patrimônio, o espólio ou os herdeiros possuem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, desde que devidamente habilitados" (AgInt no MS 23.541/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 10.03.2022). 



    2. Referido julgado bem se amolda à espécie, pois, na presente demanda, está-se a tratar de pretensão nulificadora a ato praticado por autoridade administrativa (Ministro de Estado) que, ao fim e ao cabo, redundou em exclusão do pagamento das prestações mensais decorrentes do status de anistiado do impetrante. 



    3. Assim, não é o caso de extinção processual quanto à temática constante do mandado de segurança, que busca proteger, em última análise, os benefícios patrimoniais alusivos ao direito anistiário. 



    4. Agravo interno do ente federativo a que se nega provimento.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXIX, da CF e ao art. 8º do ADCT. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. O Tribunal de origem foi claro ao assentar:



    [...] este Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, a despeito do falecimento do beneficiário ter ocorrido no curso da ação mandamental, o reconhecimento da condição de anistiado político e os benefícios dessa condição possuem caráter indenizatório, integrando, então, o patrimônio jurídico do espólio, após o óbito do anistiado. Desta forma, se integram o patrimônio, o espólio ou os herdeiros possuem legitimidade para integrar o polo ativo da demanda, desde que devidamente habilitados (AgInt no MS 23.541/DF, Rel. Min. MANOEL ERHARDT – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, Primeira Seção, DJe 10.03.2022).



    5. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    6. Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, se tem por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados das duas Turmas desta Corte:



    ANISTIA – REPARAÇÃO ECONÔMICA – VALORES RETROATIVOS – NATUREZA INDENIZATÓRIA – HERDEIRO. Direito decorrente de anistia transmite-se aos herdeiros.



    (RMS 31.959-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (RE 1.384.621-AgR-Segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator